Tribunal: TJSP
Processo: 2004946-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA EXORDIAL PARA EXCLUSÃO DOS VALORES ENVOLVENDO HONORÁRIOS CONTRATUAIS - CABIMENTO. Compete ao juízo, quando do recebimento da peça inaugural, verificar a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, determinando, se for o caso, eventuais retificações, tal como ocorreu na hipótese

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA EXORDIAL PARA EXCLUSÃO DOS VALORES ENVOLVENDO HONORÁRIOS CONTRATUAIS - CABIMENTO. Compete ao juízo, quando do recebimento da peça inaugural, verificar a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, determinando, se for o caso, eventuais retificações, tal como ocorreu na hipótese em discussão, envolvendo o exercício de pretensão dissociada do título executivo (art. 784, X, do CPC) e desprovida de amparo legal, porquanto envolve ajuste que infringe norma geral do processo (art. 827, do CPC ) e que enseja excesso de execução. RECURSO DESPROVIDO.